Tribunal: STF
Processo: RE 595770
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-24
Data de publicação: 2009-03-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL TRABALHISTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA
   TRABALHISTA. NATUREZA PROCESSUAL. PRESSUPOSTO DE
   ADMISSIBILIDADE.
        1. Embargos de declaração recebidos como
   agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo
   Tribunal Federal.
2. Recurso trabalhista cujo processamento foi
   obstado pelo Tribunal a quo, versando matéria de natureza
   processual.
3. Segundo reiterado entendimento desta Corte, não
   cabe recurso extraordinário para se rediscutir questões
   processuais relativas a pressupostos de cabimento de recurso
   trabalhista, sob o argumento de violação ao texto constitucional,
   o que também impede a apreciação da matéria objeto da Súmula STF
   327.
4. Agravo regimental improvido.